Tribunal: TJDFT
Processo: 0722159-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM PATROCINADORES CONVENIADOS. EXIGÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. ART. 17 DA RESOLUÇÃO N. 195/2009 da ANS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO SOB TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ATÉ ALTA MÉDICA DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

2. Sendo a ré/apelante uma entidade constituída na modalidade de autogestão, não há falar em aplicação das regras e dos princípios consumeristas.

3. No caso de cancelamento de plano coletivo, a obrigatoriedade de disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar somente se aplica às operadoras de saúde que comercializam estes planos de saúde (art. 3o da Resolução CONSU n. 19/1999).

4. No caso de encerramento de plano coletivo, as disposições da Resolução n. 19, do Conselho de Saúde Suplementar, aplicam-se somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. (art. 3o da referida Resolução).

5. Uma vez que a apelante ASSEFAZ não comercializa plano de saúde individual ou familiar, não está obrigada a fornecer aos apelados referido plano ou seguro de assistência à saúde.

6. O fato de a apelante ASSEFAZ não comercializar planos na modalidade individual ou familiar não é motivo suficiente para que a mesma deixe de dar continuidade aos serviços de saúde prestados ao segurado que esteja em tratamento continuado, não havendo que se falar em violação ao art. 3o, da Resolução n. 19, do Conselho de Saúde Suplementar.

7. O termo “encerramento de suas atividades” descrito no § 3o, do art. 8o, da Lei n. 9.656/98, deve ser interpretado não só como a dissolução da operadora, mas também como o desfazimento do contrato. Ou seja, se uma empresa em fase de liquidação ou dissolução deve manter o tratamento dispensado ao beneficiário em tratamento contínuo, com mais razão deve adotar a mesma conduta quando apenas encerra o contrato.

8. Apelo conhecido e parcialmente provido. Unânime.